Tribunal: STF
Processo: ARE 1501349
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. HORAS EXTRAS. INTERVALOS INTRAJORNADA E ENTREJORNADAS. A reclamada almeja a exclusão da condenação de horas extras, quanto aos intervalos intrajornada e entrejornadas. A decisão regional manteve o deferimento de horas extras ao reclamante, ao fundamento de que a reclamada foi condenada “ao pagamento de horas extras, com base nos controles de jornada por ela juntados, eis que o autor não os desconstituiu”. Quanto ao intervalo intrajornada, importa referir que no v. acórdão regional, que analisou os embargos de declaração, há registro no sentido de que “as horas extras a que foi condenada não dizem respeito à fruição do intervalo intrajornada a menor pelo empregado, mas sim pelas horas excedentes à jornada normal impagas”. Nesse contexto, tem-se que a reclamada não foi condenada ao pagamento de horas extraordinárias em decorrência de não fruição do intervalo intrajornada (Súmula nº 126), razão pela qual não há interesse recursal da parte, nesse ponto. A respeito do intervalo entrejornadas, o Tribunal a quo consignou de forma expressa que “não houve a contraprestação relacionada à pausa” (intervalo entrejornadas), em inobservância ao disposto no artigo 66 da CLT. Tal como proferida, a decisão regional está em consonância com jurisprudência desta Corte, consolidada na Orientação Jurisprudencial nº 355 da SBDI-1 do TST. Incidência do óbice do art. 896, § 7.º, da CLT e da Súmula 333 do TST, no ponto. Agravo não provido. HORAS EXTRAS. JORNADA LABORAL. SÚMULA Nº 338. Extrai-se do acórdão recorrido que ante a ausência da juntada da totalidade dos controles de jornada ao processo, foi considerada a jornada declinada na exordial, para fins de cálculo das horas extraordinárias. A partir dessas digressões fáticas, verifica-se que tal como proferido, o v. acórdão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte, consubstanciada na Súmula nº 338, I, do TST. Incidência do óbice do art. 896, § 7.º, da CLT e da Súmula 333 do TST. Agravo não provido” (eDOC 56 – ID: 831c7937, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, XX e XXXVI; 7º, XXVI; 97; e 101, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, defende-se a possibilidade de que acordo celebrados entre empregador e empregado definam o regime de intervalo intrajornada e entrejornada.



    Argumenta-se que o acordo de compensação de horas firmado entre as partes (folga as segundas), foi afastado, utilizando para tanto do art. 66 da CLT/1943 e a premissa que o acordo individual ou mesmo coletivo (se houvesse) não poderia prevalecer sobre o referido dispositivo legal (eDOC 68 – ID: a81e9a53, p. 13-14).



    Alega-se, ainda, a ofensa ao princípio da isonomia, sob o fundamento de que o Tribunal de origem admitiu como verdadeiro a jornada apresentada na inicial, sem qualquer prova.



    Sustenta-se que o fato utilizado para justificar a condenação da Recorrente nesse tema, foi o período de folga entre as jornadas do dia 07 e 08 de 10/2015 (fl. 163), inferior ao estipulado em Lei (11:00) (...), mas que (...) esses períodos inferiores a 11:00 eram os compensados às segundas feiras (...) e que (...) na maioria do período laborado, o Recorrido folgou as segundas feiras, mesmo não tendo laborado na semana anterior em intervalo (eDOC 68 – ID: a81e9a53, p. 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    O Tribunal de origem consignou que a recorrente não logrou êxito em comprovar que o empregado recorrido cumpriu com a jornada de trabalho em conformidade com as regras previstas em acordo coletivo, bem como de que houve a contraprestação relacionada à pausa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Não merece reforma a decisão agravada, ainda que por fundamento diverso. 



    O Tribunal Regional decidiu, quanto ao tema em exame: 



    “2. RECURSO DO RÉU 



    2.1. Horas extras. Intervalos. Reflexos e aplicação da OJ 394 



    Aduz, a ré, que o autor percebia corretamente todas as horas extras, assim como os reflexos incidentes, de acordo com a norma coletiva. 



    Ocorre, entretanto, que a reclamada não juntou a CCT invocada aos autos no momento oportuno. 



    Assim, a r. sentença ora recorrida condenou-a ao pagamento de horas extras, com base nos controles de jornada por ela juntados, eis que o autor não os desconstituiu. 



    Portanto, nada a deferir quanto às horas extras. 



    Em relação aos intervalos (intra e entrejornadas), a análise efetuada pelo Magistrado originário deu-se sob o enfoque da prova carreada nos autos. 



    Ademais, nas suas razões recursais, a própria reclamada confessa: ‘tem-se assim que mesmo não lançados nos recibos, o Recorrido tomou o café e fez o lanche, que se somados ao período de almoço, superam a 01:00 do intervalo intrajornada’. 



    Portanto, forçoso concluir em sentido contrário ao estabelecido na r. decisão recorrida. 



    Da mesma forma, verifico quanto aos intervalos entrejornadas. Conforme exposto pelo Magistrado sentenciante, no ID 43c6e3a, pág. 4, não houve a contraprestação relacionada à pausa, resultando afronta evidente ao art. 66 da CLT. 



    A ré sustenta, ainda, que o autor fazia jus a compensação de jornada. Entendo, nos moldes da súmula n. 85, do C. TST, que a compensação de jornada apenas pode ser instituída por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva, e o banco de horas somente por negociação coletiva, o que não se aplica ao caso ora em apreço. 



    Ainda assim, mesmo que não fosse esse meu entendimento, faço constar que no instrumento coletivo juntado (ID 8176ff9, pág. 7, p. ex.), encontra-se estabelecido que ‘o descanso entre uma jornada e outra será de, no mínimo, 11 (onze) horas’, não havendo que falar em compensação. 



    Nesse sentido, portanto, nada a reformar. 



    A natureza das horas extras deferidas pela supressão dos intervalos, trazida pela ré nas suas razões recursais, saliento que é salarial, consoante súmula n. 437, do C. TST e 68, deste E. TRT (...)



    Mantida a sentença, nesse tópico. 



    Quanto à aplicação da OJ n. 394, do C. TST em relação aos reflexos, entendo que as horas extras refletidas no Descanso Semanal Remunerado (DSR) não repercutem no cálculo das demais verbas, como férias, décimo terceiro salário, aviso-prévio e depósitos do FGTS. 



    Nessa linha, o entendimento do TST é de que se o DSR repercutisse no cálculo das referidas verbas, haveria uma dupla cobrança, com caracterização de bis in idem. 



    Portanto, dou provimento ao recurso do réu, neste particular, para que seja observada, no cálculo das horas extras, a OJ 394, do C.TST.” (destacou-se) (fls. 711/712).



    A reclamada almeja a exclusão da condenação de horas extras, quanto aos intervalos intrajornada e entrejornadas. 



    A decisão regional manteve o deferimento de horas extras ao reclamante, ao fundamento de que a reclamada foi condenada “ao pagamento de horas extras, com base nos controles de jornada por ela juntados, eis que o autor não os desconstituiu”. 



    Quanto ao intervalo intrajornada, importa referir que no v. acórdão regional, que analisou os embargos de declaração, há registro no sentido de que “as horas extras a que foi condenada não dizem respeito à fruição do intervalo intrajornada a menor pelo empregado, mas sim pelas horas excedentes à jornada normal impagas”.



    Nesse contexto, tem-se que a reclamada não foi condenada ao pagamento de horas extraordinárias em decorrência de não fruição do intervalo intrajornada (Súmula nº 126), razão pela qual não há interesse recursal da parte, nesse ponto. 



    A respeito do intervalo entrejornadas, o Tribunal a quo consignou de forma expressa que “não houve a contraprestação relacionada à pausa” (intervalo entrejornadas), em inobservância ao disposto no artigo 66 da CLT. 



    Tal como proferida, a decisão regional está em consonância com jurisprudência desta Corte, consolidada na Orientação Jurisprudencial nº 355 da SBDI-1 do TST (...)



    HORAS EXTRAS. JORNADA LABORAL. 



    No agravo de instrumento, a parte ora agravante apontou ofensa aos arts. 5º, caput, da Constituição Federal, 818 da CLT e 373, I, do CPC. 



    Sustentou, em síntese, que a jornada laboral declinada na petição inicial não foi comprovada pelo reclamante. 



    Aduziu que não foram examinados os documentos juntados aos autos, para demonstrar a jornada efetivamente laborada pelo autor.



    Na minuta de agravo, afirma que seu agravo de instrumento reúne condições de conhecimento e provimento. 



    Não merece reforma a decisão agravada, ainda que por fundamento diverso. 



    (...)



    “1. RECURSO DO AUTOR 



    Jornada. Ausência de controle de ponto 



    Da sentença que condenou a ré ao pagamento de horas extras, com observação da média dos meses com controles formais de ponto, recorre o autor. 



    Sustenta que não é plausível considerar a média de horas extras prestadas, devendo ser a condenação com base na jornada fixada na exordial, não havendo cartões ponto juntados pela ré, nos termos da súmula n. 338, do C. TST. 



    Com razão, o recorrente.



    (...)



    O item I da súmula invocada aponta que tem presunção relativa de veracidade a jornada declinada, podendo ser elidida por prova em contrário, o que não é o caso dos autos.



    (...)



    Diante disso, dou provimento ao recurso nesse particular, para reformar na r. decisão recorrida e determinar seja observada, no cálculo das horas extras, a jornada declinada na inicial quando ausentes os controles de jornada.” (destacou-se) (fls. 707/708)



    (...)



    De início, observe-se que a alegação de ofensa ao artigo 5º, caput, da Constituição Federal, que versa sobre o princípio da isonomia, se mostra impertinente ao caso dos autos, que versa sobre base de cálculo de horas extras. 



    No mais, o regional decidiu dar provimento ao recurso ordinário do autor, para “determinar seja observada, no cálculo das horas extras, a jornada declinada na inicial quando ausentes os controles de jornada.” 



    Assim, extrai-se do acórdão recorrido que ante a ausência da juntada da totalidade dos controles de jornada ao processo, foi considerada a jornada declinada na exordial, para fins de cálculo das horas extraordinárias. 



    A partir dessas digressões fáticas, verifica-se que tal como proferido, o v. acórdão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte, consubstanciada na Súmula nº 338, I, do TST (...)” (eDOC 56 – ID: 831c7937)



    Verifica-se, assim, que a orientação seguida pelo Tribunal de origem se sustenta na prevalência da lei em detrimento de acordo coletivo, de maneira a afastar o acordo celebrado entre empregador e empregado na definição do regime de intervalo intrajornada e entrejornada e, consequentemente, da compensação de hora fixada no pacto.



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, no julgamento do tema 1.046 da repercussão geral, de minha relatoria, assentou que são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Confira-se, a propósito, a ementa do referido precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.9.2021. TRABALHO. TURNO DE REVEZAMENTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à definição de jornada distinta para trabalhador em turno de revezamento e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de contrato de trabalho. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1336931 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.08.2023)  



    Confiram-se, ainda, o seguinte precedente desta Corte: 



    “Direito do trabalho. Recurso extraordinário. Norma coletiva de trabalho. Validade. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário, enviado como representativo de controvérsia (CPC/2015, art. 1.036, § 1º), contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que recusou a aplicação de tese de repercussão geral relativa ao Tema 1.046/RG e afastou, por consequência, dispositivo de norma coletiva do trabalho sobre jornada em turnos ininterruptos de revezamento. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão é saber se há distinção consistente na situação descrita pelo acórdão recorrido que justifique o afastamento da tese de repercussão geral que afirma serem “constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (Tema 1.046/RG). III. Solução do problema 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.121.633, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. em 02.06.2022, Tema 1.046/RG, fixou tese no sentido da validade de acordos e convenções coletivas que pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas. O acórdão recorrido, sob o fundamento de examinar o cumprimento de cláusula de norma coletiva, em realidade, interpretou o ato negocial para afirmar a sua nulidade, em contrariedade à tese de repercussão geral. Dispositivo 4. Devolução do processo ao Tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 1.046/RG” (RE 1476596, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.04.2024 - grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, segundo as diretrizes fixadas no julgamento do tema 1.046 da repercussão geral e definidos nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente